Tribunal: TJSP
Processo: 2243374-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela variedade de entorpecentes apreendidos na ocorrência (total aproximado de 257,43 g entre maconha, K9, crack e cocaína), além da apreensão de uma arma de fogo, com numeração raspada, salientando-se, ainda, sua constatada reincidência específica, elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.